Tribunal: TJBA
Processo: 8069478-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069478-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
EMERSON BOMFIM LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de origem para afastar a obrigação de concentrar terapias do beneficiário em clínica única e o custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A Embargante alegou omissão quanto à ausência de fundamentação dos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório e contradição entre o reconhecimento da conformidade legal da conduta da operadora e a manutenção da indenização, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e reduzir o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sem, segundo a Embargante, identificar com precisão a conduta ilícita da operadora e fundamentar os critérios determinantes para a fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a conduta da operadora, identificando que, a despeito da conformidade parcial com as disposições contratuais e legais, a recusa injustificada de tratamento essencial a beneficiária em situação de vulnerabilidade extrapolou o mero inadimplemento contratual, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais, com quantum fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de matéria já enfrentada pelo Colegiado. A insatisfação com a conclusão adotada não se confunde com vício formal passível de integração pela via dos aclaratórios.

O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos. Ausentes os vícios alegados, inviável o acolhimento dos aclaratórios, ainda que deduzidos com fundamento na Súmula n. 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia e indica expressamente os critérios adotados para a fixação do quantum de danos morais, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada. Não configura contradição sanável a alegação de incompatibilidade entre a parcial procedência recursal e a manutenção da condenação por danos morais, quando o julgado identifica, de forma autônoma, a conduta ilícita qualificada que deu ensejo ao dever de reparar. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já enfrentada pelo Colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 187, 927, 944 e 945; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: S
TJ, Súmula n. 98; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8069478-04.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
e Embargada
RAFAELA SENA DE SOUZA SILVA
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03